Tribunal: TJBA
Processo: 8072999-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072999-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COSTA & PORTUGAL LTDA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSTA & PORTUGAL LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Revisão de Financiamento ajuizada contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora Agravante, mas, de ofício, concedeu o parcelamento das custas iniciais em seis vezes. A Agravante alega que sua baixa receita atual inviabiliza o pagamento das despesas processuais, apresentando declaração de faturamento como prova de sua alegada dificuldade financeira.

II. Questão em discussão
Discute-se se a Agravante, na qualidade de pessoa jurídica com fins lucrativos, comprovou de forma suficiente a sua alegada hipossuficiência econômica, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.
A Agravante apresentou apenas declaração unilateral de faturamento atual, sem juntar documentação contábil ou fiscal robusta que demonstrasse sua real situação financeira.
A inconsistência da prova apresentada é acentuada pela informação de faturamento médio mensal de R$ 126.795,00 constante da ficha cadastral assinada pela própria empresa, o que enfraquece sua alegação de incapacidade econômica.
A decisão de primeiro grau demonstrou razoabilidade ao indeferir o pedido de gratuidade, mas permitir o parcelamento das custas, preservando o acesso à justiça sem afastar a responsabilidade fiscal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica está condicionada à apresentação de prova inequívoca de hipossuficiência. 2. A mera declaração unilateral de dificuldades financeiras não se presta, por si só, à comprovação exigida, sobretudo diante de informações anteriores incompatíveis com a alegação de miserabilidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 2º
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2254361-12.2024.8.26.0000; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5013285-39.2024.8.08.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8072999-57.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça